Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-34.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014151-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ITAMARA MARCELA DOS SANTOS SILVA - CPF: 963.236.121-00 (AGRAVADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ORIGINÁRIO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEPCIONALIDADE (
Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º) INEXISTENTE

– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público/agravante.

2.

O processo de origem (
Processo nº 1025687-73.2023.8.11.0001
) encontra-se na fase de cumprimento de sentença e o ente público se insurge contra decisão homologatória dos cálculos apresentados pela autora/agravada.

3.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo de instrumento interposto sob o fundamento de existência de efetiva intimação do ente público acerca dos cálculos apresentados pela autora.

4.

Questão que prefere as demais diz com o cabimento do recurso interposto.

5.

Verifica-se que a decisão que dá causa a este agravo de instrumento é de natureza interlocutória, o que, em regra, a torna irrecorrível na seara dos Juizados Especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

6.

Ademais, tal entendimento resta sedimentado pelo Enunciado de nº 15 do FONAJE,
verbis:
ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do
CPC
. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).
(Artigos 544 e 557 do antigo CPC; atuais 1.042

e 932 do CPC/2015)

7.

Em demandas oriundas de Juizado Especial da Fazenda Pública, o rito específico, regulamentado pela Lei nº 12.153/2009, indica a excepcional admissibilidade do agravo contra decisão que antecipa a tutela ou defere liminar (arts. 3º e 4º), posicionamento amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência hodiernas.

8.

Não é, no entanto, a hipótese dos autos, por não se tratar de decisão cautelar ou de tutela de urgência.

9.

Assim, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, ante a ausência de requisito essencial para o seu processamento válido e regular.

10.

Nesse sentido, é digno de nota que o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido da necessária observância ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais. Vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009)

11.

A corroborar, esse é o entendimento sedimentado nas TR’s/MT: (N.U 1003952-50.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)
; (N.U 1000868-89.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024); (N.U 1023311-54.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

12.

Deste modo, revela-se manifestamente inapropriado o manejo do presente agravo de instrumento, sob pena de afronta a todo o sistema de legislação processual específica que rege os Juizados Especiais.

13.

Pelo exposto,
não conheço do agravo de instrumento
.

14.

De conseguinte, prejudicado o agravo interno.

15.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024